Tribunal: TJPA
Processo: 0802758-44.2026.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALVARO JOSE NORAT DE VASCONCELOS
Órgão julgador: ALVARO JOSE NORAT DE VASCONCELOS
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9196 - Liminar
Data de julgamento: 2026-05-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0802758-44.2026.8.14.0000

AGRAVANTE: RUBEM MORAES MARTINS, MARYLANE BARREIROS MARTINS

AGRAVADO: EWERTON RIBEIRO DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargador ALVARO JOSE NORAT DE VASCONCELOS

EMENTA

DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO. ALEGAÇÃO DE ABANDONO DO IMÓVEL. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA MÍNIMA. EXPEDIÇÃO DE MANDADO DE CONSTATAÇÃO. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu liminar de desocupação e imissão na posse em ação de despejo por falta de pagamento cumulada com cobrança, sob o fundamento de ausência de prova inequívoca do abandono do imóvel.

2.

Contrato de locação residencial firmado entre as partes, com inadimplência do locatário e alegação de desocupação do imóvel sem entrega das chaves, caracterizando, em tese, abandono e posse ficta.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se é possível a concessão de tutela liminar para imissão na posse do imóvel locado, diante de alegação de abandono pelo locatário inadimplente, sem prévia verificação fática da desocupação.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A imissão na posse com fundamento no art. 66 da Lei nº 8.245/91 exige comprovação segura do abandono, não sendo suficiente a alegação unilateral da parte autora.
5. A medida de desocupação liminar possui caráter potencialmente irreversível, recomendando cautela e observância do contraditório mínimo.
6. A manutenção da posse ficta pelo locatário inadimplente não pode impedir o exercício do direito de propriedade e a exploração econômica do bem pelo locador.
7. Em situações de dúvida quanto ao abandono, a providência adequada é a expedição de mandado de constatação, a ser cumprido por oficial de justiça, a fim de verificar a efetiva ocupação do imóvel.
8. Constatada a desocupação, autoriza-se a imediata imissão na posse; caso contrário, deve-se promover a citação do réu para regular prosseguimento do feito.

IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento:
1. A imissão liminar na posse em ação de despejo por abandono do imóvel exige comprovação prévia e segura da desocupação. 2. Na ausência de prova inequívoca, impõe-se a expedição de mandado de constatação como medida intermediária apta a resguardar os interesses das partes.

Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 8.245/91, arts. 59, §1º, IX, e 66.

Jurisprudência relevante citada:
TJDFT, Acórdão nº 1398919, Rel. Des. Fabrício Fontoura Bezerra, j. 09.02.2022.

ACORDAM
os Desembargadores membros da 3ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na
13ª
Sessão Ordinária do Plenário Virtual, realizada no período de
05 a 12/05/2026
, por unanimidade de votos, em
CONHECER
E
DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de Agravo de Instrumento
,
nos termos do voto do Relator.

Turma Julgadora:
Desembargadora Anete Marques Penna de Carvalho, Desembargador Álvaro José Norat de Vasconcelos (Relator) e Desembargador Vanderley de Oliveira Silva.

Belém/PA, data da assinatura eletrônica.

Desembargador
Álvaro
José
Norat
de Vasconcelos

Relator

RELATÓRIO

Recurso
conhecido
(ID 33680602).

Trata-se de
Agravo de Instrumento
com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto por
RUBEM MORAES MARTINS e MARYLANE BARREIROS MARTINS
, contra decisão interlocutória prolatada pelo Juízo da 4ª Vara Cível e Empresarial de Belém que, nos autos da Ação de Despejo por Falta de Pagamento c/c Cobrança (Proc. nº 0908220-91.2025.8.14.0301), movida em face de EWERTON RIBEIRO DA SILVA, indeferiu o pedido de liminar para desocupação e imissão na posse do imóvel, bem como o bloqueio de bens do réu.

Os agravantes narram que celebraram contrato de locação de imóvel residencial com o agravado em 28/06/2024, com aluguel mensal de R$ 1.600,00. Sustentam
que
, a partir de janeiro de 2025, o locatário passou a inadimplir reiteradamente as obrigações contratuais;
que
, em 03/11/2025, o agravado teria desocupado o imóvel, retirando seus pertences pessoais, porém sem realizar a entrega formal das chaves, mantendo o que denominam de "posse ficta e irregular";
que
tal conduta configura abandono do imóvel, nos termos do art. 66 da Lei nº 8.245/91;
que
o inadimplemento é confesso e o abandono é evidente, o que autorizaria a imissão imediata na posse independentemente de caução (Art. 59, §1º, IX e Art. 66 da Lei do Inquilinato); e
que
a manutenção da decisão recorrida lhes causa grave prejuízo financeiro (perda de renda locatícia e acúmulo de dívidas
propter rem);

O pedido de efeito suspensivo/ativo foi indeferido inicialmente (ID 33680602), sob o fundamento de que o abandono não estava comprovado de forma inequívoca e que a medida possuía caráter irreversível, exigindo o contraditório.

Sem contrarrazões nos autos (ID 34962344)

É o relatório.

VOTO

A controvérsia reside na possibilidade de concessão de liminar para imissão na posse do imóvel locado, sob a alegação de abandono por parte do locatário inadimplente que não entregou as chaves.

Assiste parcial razão aos agravantes. O
art. 66 da Lei nº 8.245/91
dispõe expressamente que
se o imóvel for abandonado após o ajuizamento da ação, o locador poderá imitir-se na posse do imóvel.
No mesmo sentido, o
art. 59, §1º, IX
, permite a liminar para desocupação em casos de falta de pagamento, desde que o contrato esteja desprovido das garantias do art. 37.

No caso
sub examine
, embora os agravantes tragam indícios robustos de inadimplência, o magistrado de primeiro grau agiu com prudência ao notar que a alegação de "abandono" era, até aquele momento, unilateral. De fato, a imissão imediata na posse baseada apenas em alegação da parte autora poderia violar o domicílio do locatário caso este ainda estivesse exercendo a posse.

O Direito, entretanto, não pode socorrer a inércia que cause prejuízo irreparável ao proprietário. A "posse ficta" (manter as chaves sem ocupar o imóvel) não pode servir de escudo para perpetuar o inadimplemento e impedir que o locador dê destinação econômica ao seu bem, especialmente quando há demonstração de que o locatário não mais reside no local.

Havendo dúvida sobre o abandono, a medida tecnicamente adequada não é o indeferimento puro e simples da tutela, mas sim a expedição de MANDADO DE CONSTATAÇÃO. O Oficial de Justiça, como braço do Estado dotado de fé pública, deve ir ao local para verificar se o imóvel está, de fato, vazio e abandonado.

Nesse sentido, cito o julgado:

PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO.
EXPEDIÇÃO DE MANDADO DE VERIFICAÇÃO DE ABANDONO E IMISSÃO NA POSSE.
CABIMENTO. ART. 66 DA LEI 8.245/91. RECURSO PROVIDO.

1. Nos termos do art. 66, da Lei n. 8.245/91, quando o imóvel for abandonado depois de ajuizada a ação, o locador poderá imitir-se na posse do imóvel. 2. A imissão na posse do imóvel, objeto de contrato de locação, em face do abandono pelo locatário
depende da

constatação
de prova cabal de que o locatário não pretende utilizar mais o imóvel (elemento subjetivo), bem como da ausência física do inquilino e demais ocupantes (elemento objetivo), o que se verifica na hipótese. 3. A decisão de imissão na posse atenderá aos interesses de ambos os contratantes, na medida em que devolve a posse do imóvel ao Shopping Center Conjunto Nacional e fixa, para a locatária e seus fiadores, o termo final relativo às obrigações decorrentes do contrato de locação. 4. Recurso conhecido e provido.

(TJDFT- Acórdão 1398919, 0710287-77.2021.8.07.0000, Relator(a): FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 5ª TURMA CÍVEL, data de julgamento: 09/02/2022, publicado no DJe: 23/02/2022.)

Constatada a vacância, a imissão na posse deve ser imediata, conforme autoriza o citado art. 66 da Lei nº 8.245/91.

Nesse cenário, o
fumus boni iuris
decorre do contrato de locação e da inadimplência demonstrada. O
periculum in mora
é inverso e evidente: o locador arca com impostos, taxas condominiais e deterioração de um imóvel fechado, enquanto o locatário, em local incerto, não cumpre sua contraprestação.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, reformando a decisão agravada para determinar que o Juízo de origem expeça, com a urgência que o caso requer, MANDADO DE CONSTATAÇÃO E IMISSÃO NA POSSE, para que o Sr. Oficial de Justiça
constate
o estado de ocupação do imóvel situado no Conjunto Pedro Álvares Cabral, Av. C, nº 24, Marambaia, Belém/PA. No caso do

imóvel encontrar-se abandonado ou desocupado de pessoas, deverá
proceder
à imediata imissão dos agravantes na posse, lavrando-se o respectivo auto e inventariando eventuais bens deixados no local, os quais ficarão sob a guarda dos autores na condição de depositários fiéis. Caso o imóvel esteja ocupado pelo réu, deverá
proceder
à citação pessoal, certificando o ocorrido para posterior apreciação do pedido de despejo pelo juízo
a quo
.

É o voto.

Desembargador
Álvaro
José
Norat
de Vasconcelos

Relator

Belém, 13/05/2026